Tribunal: TJSP
Processo: 1003528-34.2017.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
r Municipal 64/2010, que vinculou os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual. Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao problema com a sua reclamação fundada em vínculo trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e reexame necessário não providos, honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral, de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso.
(TJSP; Apelação Cível 1003528-34.2017.8.26.0356; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 06/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Regime Previdenciário

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Mirandópolis

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985 pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições previdenciárias direcionadas para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Declarada inconstitucional a Lei Municipal no 2264/2004, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência.

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985 pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições previdenciárias direcionadas para o regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Declarada inconstitucional a Lei Municipal no 2264/2004, por permitir contribuição celetista ao regime próprio de previdência. Editada a Lei Complementar Municipal 64/2010, que vinculou os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual. Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao problema com a sua reclamação fundada em vínculo trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e reexame necessário não providos, honorários advocatícios fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral, de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003528-34.2017.8.26.0356,
da
Comarca
de
Mirandópolis,
em
que
são
apelantes/apelados PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS e IPEM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MIRANDOPOLIS, é apelado/apelante JOÃO
LOPES.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido, vencido o relator
sorteado, que declara, negaram provimento aos recursos. Acórdão com o 2o juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA, vencedor, J. M. RIBEIRO DE PAULA, vencido, EDSON FERREIRA
(Presidente), SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY E OSVALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 34563
APELAÇÃO No 1003528-34.2017.8.26.0356 (autos digitais)
COMARCA: MIRANDÓPOLIS
APELANTES/APELADOS: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDÓPOLIS, IPEM -
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE MIRANDÓPOLIS e JOÃO LOPES
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Admitido em 1985
pelo regime da CLT. Anulado concurso público em que logrou
aprovação para cargo de regime estatutário. Contribuições
previdenciárias direcionadas para o regime próprio de
previdência dos servidores públicos municipais. Declarada
inconstitucional a Lei Municipal no 2264/2004, por permitir
contribuição celetista ao regime próprio de previdência.
Editada a Lei Complementar Municipal 64/2010, que vinculou
os servidores públicos estáveis e não estáveis ao regime
estatutário e ao regime próprio de previdência dos servidores
públicos municipais. Justiça do Trabalho que acolheu
demanda do servidor por FGTS, ao fundamento de vínculo
trabalhista. Município que cuidou de transferir o servidor para
o Regime Geral de Previdência Social. Fundamento da decisão
da Justiça do Trabalho que não faz coisa julgada. Código de
Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I, do atual.
Submissão legal do autor ao regime estatutário que impõe
sujeição ao regime próprio de previdência dos servidores
públicos municipais, devendo ser restabelecido o auxílio-
doença que mantinha antes da mudança. Servidor sem direito
de indenização a título de dano moral por ter dado causa ao
problema com a sua reclamação fundada em vínculo
trabalhista, acolhida pela Justiça do Trabalho, não podendo se
beneficiar da própria torpeza. Sentença mantida. Recursos e
reexame necessário não providos, honorários advocatícios
fixados em dez por cento do valor postulado pelo dano moral,
de vinte vezes o valor da remuneração mensal e integral do
autor, com majoração para quinze por cento pelo trabalho e
sucumbência recíproca em grau de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A sentença, proferida em 11 de julho de 2018, pela
eminente juíza, Doutora Íris Daiani Paganini dos Santos, rejeitou pedido de
indenização por dano moral, mas acolheu a pretensão de reconhecer e declarar, em
definitivo, a submissão de servidor público municipal ao Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Municipais, operado pelo IPEM, e restabelecer a sua
condição de segurado e, por consequência, o direito aos benefícios correspondentes,
incluído o auxílio-doença, arcando cada parte, em razão da sucumbência recíproca,
com metade das custas e demais despesas do processo, e com os honorários dos
seus respectivos patronos, ressalvado eventual benefício da gratuidade, fls. 678/693.
Apelam Município e Instituto de Previdência Municipal
pela total improcedência da demanda, alegando que o autor foi declarado como
submetido ao regime da legislação trabalhista, devendo por isso ficar vinculado ao
Regime Geral de Previdência Social, a cargo do INSS, por conta do qual deverá ser
aposentado; que foi admitido pelo regime da CLT, passando a estatutário a partir de
1991 e contribuído para o IPEM a partir de janeiro de 1993; que, em 2004, em razão
de acordo judicial em ação popular, voltou ao regime celetista, porém continuando a
recolher contribuição previdenciária em favor do IPEM, por imposição da Lei Municipal
no 2264/2004, que veio a ser declarada inconstitucional em 2010; voltou ao regime
estatutário e ao da previdência municipal por imposição da Lei Complementar
Municipal n 64/2010; em 2014 formulou reclamação trabalhista por FGTS, acolhida
pela Justiça do Trabalho ao fundamento da sua condição de celetista; com isso,
apenas fez cumprir a Constituição Federal com o despacho normativo 01/2017,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinando a sua transferência para o Regime Geral da Previdência Social e as
contribuições direcionadas para o INSS; período contributivo fracionado entre INSS e
RPPS, não podendo o autor se beneficiar do melhor dos dois.
Apela também o autor, por indenização a título de danos
moral, ante a ilegalidade, arbitrariedade e imoralidade da discriminação a que foi
submetido, e que seja afastada a sucumbência recíproca por decaído de parte mínima
do pedido.
Recursos respondidos.
É o relatório.
Após a sustentação oral do ilustre patrono do autor,
Doutor Altair Alécio Dejavite, e a apresentação do voto do eminente relator sorteado,
Desembargador Ribeiro de Paula, considerei que o caso envolvia aspectos que
demandavam melhor exame e por isso pedi vista dos autos.
O autor ingressou com pedido de tutela cautelar
antecedente, objetivando não ser transferido para o Regime Geral de Previdência
Social, a cargo do INSS, e a permanecer como segurado do IPEM, com
restabelecimento do benefício do auxílio-doença, registro no 410/2017, além de
reparação de danos morais e materiais, fls. 38, que foi concedida, fls. 107/109.
O autor deduziu o pedido principal em forma de “ação
ordinária de declaração e manutenção de vínculo e de concessão/manutenção de
benefício previdenciário, cumulada com reparação civil de danos”, fls. 501/560,
insurgindo-se, em suma, contra a sua transferência para o Regime Geral de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Previdência Social, a cargo do INSS, e contra os danos daí decorrentes, fls. 503.
A sentença negou indenização a título de dano moral,
mas acolheu o restante das postulações do autor, com mantença de vínculo com o
Regime Próprio de Previdência do Servidor Municipal, operado pelo segundo
requerido, IPEM, e restabelecimento dos correspondentes benefícios, incluído o do
auxílio-doença, arcando cada parte, em virtude da sucumbência recíproca, com
metade das custas e demais despesas do processo e com os honorários dos seus
respectivos patronos, ressalvando eventual benefício da gratuidade, fls. 678/683.
Busca o autor que os ônus da sucumbência recaiam
somente sobre os réus, por haver decaído de parte mínimo do pedido e consoante o
princípio da causalidade, além da postulada indenização por dano moral, e os réus a
total improcedência da demanda, fls. 686/691, 692/702 e 703/711.
Extraio do voto do eminente relator designado que o
autor foi contratado em 02-05-1985, pelo regime da CLT, para a função de “serviço
braçal”, fls. 45, tendo sido aprovado em concurso público, no ano de 1991, para o
cargo de pedreiro, fls. 47, passando, então à condição de estatutário e contribuindo, a
partir de janeiro de 1993, para o IPEM Instituto de Previdência Municipal.
Ainda, que no ano de 2004, com a anulação do referido
concurso, foi firmado e homologado acordo judicial nos autos de ação popular,
registro no 482/1991, no sentido da mudança para o regime da CLT, fls. 49/60.
Todavia, por força da Lei Municipal no 2264/2004, as
contribuições previdenciárias continuaram a ser recolhidas em favor do IPEM.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assevera o recurso do Município que, em 2010, a
referida lei foi declarada inconstitucional, por permitir contribuição celetista ao regime
próprio de previdência, sendo, então, editada a Lei Complementar Municipal no
64/2010, que submeteu o autor ao regime estatuário e permitiu a continuidade do
recolhimento das contribuições previdenciárias em favor do IPEM, fls. 688/689.
Ocorre, no entanto, que em 2014, o autor propôs
reclamação trabalhista, objetivando recebimento do FGTS, porque submetido ao
regime da CLT, acolhida pela Justiça do Trabalho, que afastou a aplicação da Lei
Complementar 64/2010 e determinou o pagamento do FGTS, fls. 172/183.
Em virtude da referida decisão, o Município entendeu de
considerar o autor como submetido ao regime da CLT para todos os fins, destinando a
sua contribuição previdenciária para o INSS, fls. 84/85, 358/373.
A primeira questão que se coloca é que a decisão da
Justiça do Trabalho, sobre a Lei Complementar Municipal no 64/2010, para efeito de
acolher a postulação do autor a respeito do FGTS, não produz coisa julgada material,
pois não fazem coisa julgada material os motivos, ainda que relevantes para a
determinação do resultado, Código de Processo Civil anterior, artigo 469, I e 504, I do
atual, de modo que não afeta de modo algum a questão do regime de previdência a
que deve vincular-se o servidor.
É evidente, no entanto, que o autor não deveria ser
considerado celetista para efeito de FGTS e estatutário para efeito de regime
previdenciário, porém os processos e os órgãos julgadores são autônomos, de modo
que a decisão da Justiça do Trabalho, por não fazer coisa julgada quanto ao regime
celetista ou estatutário, que constituiu simples motivo para acolhimento de pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre FGTS, não impede que esta Justiça decida de modo diferente para efeito do
regime previdenciário a que deve se vincular o servidor.
Anote-se não haver possibilidade de livre escolha entre
os dois regimes, pois decorre de imposição constitucional a vinculação dos servidores
estatutários ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, artigos 40 e
149, § 1o, e de vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social dos trabalhadores
submetidos ao regime da legislação trabalhista, artigo195, I e II.
Desconheço o inteiro teor da Lei Complementar
Municipal no 64/2010, não sei se consta das mais de setecentas páginas que
compõem os autos, mas assumo como verdadeira a afirmação de que vinculou os
servidores estáveis e não estáveis ao regime estatuário e ao regime próprio de
previdência do Município de Mirandópolis, fls. 363, item 12, “a”.
Em sendo assim, com a submissão legal do autor ao
regime estatutário, deve permanecer vinculado ao regime próprio de previdência dos
servidores públicos municipais, restabelecendo o auxílio-doença que mantinha antes
da mudança, e sem indenização por dano moral, exatamente como determinou a
sentença, não importando que a Justiça do Trabalho tenha considerado que se
tratasse de regime trabalhista, somente para efeito de acolher pretensão concernente
ao FGTS.
Observo ter sido o próprio autor a provocar problema,
deduzindo pretensão por FGTS, acolhida pela Justiça do Trabalho ao fundamento de
vínculo celetista, o que fez o Município se sentir obrigado a transferi-lo para o Regime
Próprio de Previdência Social, a cargo do INSS, não podendo ser contemplado com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
indenização a título de dano moral porque a ninguém é dado beneficiar-se da própria
torpeza.
A rejeição do pleito de indenização por dano moral
implica decaimento de parte significativa do pedido, não mínima, e nem mesmo o
princípio da causalidade, se obrigou o autor ao ajuizamento da ação, a referida
postulação decorreu de livre escolha, por isso não afastando a distribuição dos ônus
do processo com base da sucumbência recíproca, porém com suspensão da
exigibilidade segundo o regramento legal do benefício da gratuidade, que
efetivamente foi concedido ao autor, fls.107.
Votei, portanto, por negar provimento aos recursos das
partes e também ao reexame necessário, considerando que a condenação imposta
pela sentença não tem valor conhecido, Código de Processo Civil, artigo 496, § 3o e
Superior Tribunal de Justiça, Súmula 490.
A sentença condenou ambas as partes em honorários
advocatícios, mas não os fixou, cabendo, pois, suprir a omissão, fixando-os em dez
por cento de vinte vezes o valor da remuneração mensal do autor, valor postulado
pelo dano moral, fls. 559, início, de valor inestimável a outra parte, com majoração
para quinze por cento pelo trabalho e sucumbência recíproca em grau de recurso
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, na forma da Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003528-34.2017.8.26.0356.
Comarca de MIRANDÓPOLIS 2a Vara Juíza Iris Daiani Paganini dos Santos.
Apelantes e reciprocamente apelados:
JOÃO LOPES X MUNICÍPIO DE MIRANDÓPOLIS e outro.
DECLARAÇÃO DE VOTO (VENCIDO) No 28.826.3
Ação de tutela cautelar de urgência para que o Município de
Mirandópolis se abstenha de transferir o autor para o Regime Geral de Previdência
Social, mantendo sua condição de segurado do Instituto de Previdência Municipal de
Mirandópolis (IPEM); pretende o pagamento de indenização por danos morais.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu, em parte, o pedido, “para
o fim de reconhecer
e declarar, em definitivo, o vínculo jurídico do autor com o Regime
Próprio de Previdência
do Servidor Municipal operado pelo segundo Requerido, o IPEM,
restabelecendo-se
sua condição de segurado deste Regime, e, por consequência,
os
direitos aos benefícios instituídos por ele, dentre eles o Auxílio-Doença
indevidamente

cancelado (fl. 66), confirmando-se
a tutela concedida anteriormente
às fls. 107/109, e
extinguindo
o processo com julgamento
de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do
Código de Processo Civil” . 1
Recorrem: i) a Municipalidade e o IPEM pela reforma da sentença para
julgamento de improcedência da ação; ii) e o autor, pela condenação dos réus ao
pagamento de indenização por danos morais; recursos processados e contra-
arrazoados. 2
Votos
vencedores
dos
eminentes
Desembargadores
EDSON
FERREIRA, SOUZA MEIRELLES, SOUZA NERY e OSVALDO DE OLIVEIRA, 2o, 3o, 4o e 5o
1 Sentença, fls. 678/683
2 Recursos de apelação, fls. 686/691 692/702 703/711; contrarrazões, fls. 716/719 720/736
737/744.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juízes, respectivamente, que negaram provimento ao recurso de apelação e ao reexame
necessário para manter a sentença de parcial procedência da ação.
Fundamentação
Pesem os fundamentos do voto do eminente Relator, meu voto
negava provimento ao recurso do autor e dava provimento aos recursos do Município e
do IPEM.
O autor foi contratado em 02/05/1985 pelo regime celetista para
exercer o cargo de “Serviço Braçal” (fl. 45), tendo sido aprovado em concurso público no
ano de 1991 para o cargo de pedreiro (fl. 47), ocasião em que passou à condição de
estatutário, contribuindo, a partir de janeiro de 1993, para IPEM (Instituto de Previdência
Municipal).
No ano de 2004, com a anulação do referido concurso, foi firmado e
homologado acordo judicial nos autos da ação popular no 482/1991, no qual ficou
determinada a mudança para regime jurídico celetista (fls. 49/60). Contudo, por força da
Lei Municipal no 2.264/2004, as contribuições previdenciárias continuaram a ser
recolhidas ao IPEM.
Posteriormente, com a edição da Lei Complementar Municipal no
64/2010, o autor voltou a ser vinculado ao regime jurídico estatutário, o que permitiu a
continuidade de recolhimento de suas contribuições previdenciárias ao IPEM.
Já em 2014, o autor propôs reclamação trabalhista (no 0001941-18.
2013.5.15.0056), objetivando o recebimento de FGTS, sob alegação de ser vinculado ao
regime celetista. Essa reclamação foi julgada procedente para afastar a aplicação da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Complementar 64/2010 e determinar o pagamento do FGTS de todo o período
trabalhado na Prefeitura de Mirandópolis, respeitada a prescrição (fls. 172/183).
Em razão da decisão exarada na Justiça do Trabalho, a Municipalidade
passou a considerar o autor como celetista para todos os fins, destinando sua
contribuição previdenciária para o INSS (Despacho Normativo no 01/2017 fls. 84/85).
Assim, conforme consta do Parecer no 028/2012 da Secretaria de
Previdência Social (fls. 358/373), houve fracionamento das contribuições previdenciárias
do autor (fl. 372) da seguinte forma: até dezembro de 1992, vinculado ao INSS; de 01 de
janeiro de 1993 a 15 de dezembro de 1998, vinculado ao RPPS; de 16 de dezembro de
1998 a 01 de dezembro de 2010, vinculado ao INSS; de 02 de dezembro de 2010 em
diante, por força da Lei Complementar 64/2010, vinculado ao RPPS; a partir de 01 de
setembro de 2017, em obediência ao Despacho Normativo no 01/2017, vinculado ao
INSS.
O conjunto probatório dos autos evidencia que o autor é detentor de
emprego público, estando vinculado ao Regime Geral de Previdência Social.
A Administração Pública pode contratar empregados públicos pelo
Regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), vinculados ao Regime Geral da
Previdência Social, nos termos da Lei 8.213/91, sendo recolhidas as contribuições
previdenciárias em favor do INSS. Nos termos do artigo 40, § 13 da Constituição Federal:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é
assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante
contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e
o disposto neste artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
§ 13 - Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração bem como de outro cargo temporário
ou de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência social.
Sobre o tema, ensina a doutrina de Hely Lopes Meirelles:
“Nos passos da EC 20/98, a EC41/2003 manteve regras de previdência social
diferenciada para os servidores titulares de cargo vitalício, de cargo efetivo, cargo em
comissão ou de outro cargo temporário e de emprego público da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações públicas de
Direito Público. Para os dois primeiros servidor vitalício e servidor efetivo - assegura
regime de previdência peculiar (art. 40, caput, 73, §3°, 93, VI e 129, §4°), enquanto que
para os três últimos servidor em comissão ou em outro cargo temporário e servidor
empregado público determina a aplicação do regime geral (art. 40, § 13) de previdência
social previsto pelo art. 201 da CF, que é o regime dos trabalhadores regidos pela
CLT”. 3
Em ações idênticas este E. Tribunal de Justiça tem se posicionado
nesse mesmo sentido:
PROCESSUAL
CIVIL
E
PREVIDENCIÁRIO

PROCEDIMENTO
COMUM

DECLARAÇÃO DE NULIDADE ATO ADMINISTRATIVO - SERVIDOR PÚBLICO -
EMPREGO PÚBLICO REGIME CELETISTA FILIAÇÃO AO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL INADMISSIBILIDADE. Servidor público municipal admitido como
motorista pelo regime celetista. Declaração de nulidade de ato administrativo e reconhecimento
de vinculação ao regime próprio de previdência dos servidores públicos. Concessão de
aposentadoria como proventos integrais e direito à paridade. Inadmissibilidade. Natureza celetista
do vínculo mantido com a Administração que implica vinculação ao regime geral de previdência
social. Complementação de aposentadoria indevida por falta de amparo legal. Pedido
improcedente. Sentença reformada. Reexame necessário e recursos dos réus providos, prejudicado
3 Hely Lopes Meirelles - Direito Administrativo Brasileiro, 33a edição, p. 455.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o recurso do autor. (Apelação Cível 1004244-61.2017.8.26.0356; Relator: Décio Notarangeli;
9a Câmara de Direito Público; Foro de Mirandópolis - 2a Vara; Data do Julgamento:
29/10/2019).
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EMPREGADO PÚBLICO. ARQUITETOS E
ENGENHEIROS DO DAEE CONTRATADOS SOB O REGIME DA CLT. Pretensão à
migração ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos (RPPS), gerido pela
SPPREV, na forma prevista pela Lei Complementar Estadual no 1.010/07. Inadmissibilidade.
Estabilidade constitucional (art. 19 do ADCT) que não implica alteração de regime jurídico nem
confere ao empregado público direito à aposentadoria pelo regime previdenciário especial
(SPPREV). Inaplicabilidade do art. 2o, §3o, da Lei no 1.010/07. Circunstância não análoga à dos
servidores admitidos pela Lei no 500/74. Aplicabilidade do art. 40, § 13, da Constituição Federal.
Ao servidor de emprego público, aplica-se o regime geral de previdência (RGPS). Precedentes
deste E. Tribunal. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO, com
majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). (Apelação Cível
1028032-77.2016.8.26.0053; Relatora: Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/10/2018).
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória Servidores públicos vinculados a autarquia estadual,
com sujeição ao regime celetista - Pedido de migração para o Regime Próprio de Previdência
Social (RPPS) Descabimento Emprego público Hipótese não contemplada pela Lei
Complementar Estadual no. 1.010/07 (artigo 2o) Comando do artigo 40, § 13o, da Constituição
Federal, que impõe o Regime Geral da Previdência Social (INSS) aos ocupantes de emprego
público Distinção entre cargo e emprego público que inviabiliza a pretensão de obter direito
próprio dos efetivos (ingresso no RPPS) Precedentes Prescrição do fundo de direito afastada
Improcedência da ação Manutenção da sentença. Recurso não provido. (Apelação Cível
1028053-53.2016.8.26.0053; Relator: Osvaldo de Oliveira; 12a Câmara de Direito Público;
Foro Central - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 18/04/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMPREGADO PÚBLICO MUNICIPAL. Professora da rede municipal de ensino, contratada
pela CLT, que pretende o redirecionamento de suas contribuições previdenciárias para o instituto
de previdência municipal (CAMPREV), não para o INSS, a fim de vincular-se ao regime próprio
dos servidores estatutários, não ao RGPS. Sentença de improcedência mantida. Incidência do art.
40, § 13, da Constituição Federal. RECURSO DESPROVIDO. (Apelação Cível
4029508-18.2013.8.26.0114; Relatora: Isabel Cogan; 12a Câmara de Direito Público; Foro de
Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/10/2014).
Diante do exposto, meu voto dava provimento aos recursos da
Municipalidade e do IPEM para reformar a sentença e julgar improcedente a ação.
Prevaleceram, em julgamento estendido, os votos do Relator, 2o, 3o, 4o e 5o Juízes. É
como voto.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
Relator sorteado (vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos EletrônicosEDSON FERREIRA DA SILVA
FC6A8E2
9
14
Declarações de Votos
JOSE MANOEL RIBEIRO DE PAULA
100841D8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003528-34.2017.8.26.0356 e o código de confirmação da tabela acima.